Tribunal: TJES
Processo: 5005457-26.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005457-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – SILÊNCIO PARCIAL MANIFESTADO EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA – JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1.
Em que pese o direito ao silêncio, o acusado não pode exercê-lo de forma parcial, recusando-se a responder as perguntas dos demais personagens do processo.

Deveras, conforme externado na Corte Suprema:
A)
“com o advento da Lei nº 10.792/03 o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz (a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório), assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do Juiz (uma vez que preservado o regime presidencialista de inquirição), conforme preceitua o art. 188 do CPP: ‘após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante”
B)
“Somente após os réus responderem aos questionamentos do juiz é que acusação e defesa poderão formular perguntas visando esclarecer os fatos”;
C)
A garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado a fim de que não produza provas contra si; por outro lado tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade”. (RHC n.
213849/SC
).

1.
2.
Mesmo que presente a nulidade, seu reconhecimento não se projetaria de forma tão intensa nos autos a ponto de determinar a imediata soltura do paciente, eis que presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar no caso concreto.

Ao contrário do que fora sustentado nestes autos, possível reconhecimento de nulidade deveria resultar na repetição do ato de interrogatório, e não em alteração invariável da decisão originária cujo conteúdo teve o condão de manter a prisão cautelar do paciente.

1.3.
De se consignar que a referida decisão se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para tanto, haja vista que fora devidamente externada a impossibilidade de exercício do silêncio parcial em juízo, bem como a ausência de alteração fática capaz de alterar a reflexão jurídica exposta na decisão prévia que, preambularmente, determinou a decretação da prisão processual.

A decisão concisa, no caso concreto, não se materializou de forma genérica, sendo perfeitamente cabível a fundamentação per relationem.

Como afirmado pelo juízo antecedente em momento processual prévio, a prisão processual do paciente se justifica à luz da materialidade dos crimes perpetrados; dos claros indícios de autoria quanto a prática de homicídio consumado, e homicídio tentado; em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados e para fins de garantia da ordem pública.

1.4.
Merece destaque que a necessidade da garantia da ordem pública se revela ainda mais necessária no caso concreto, diante do depoimento prestado pela vítima em juízo, ao destacar que o paciente sempre a ameaçou; que o mesmo já atentou contra a sua vida em outras oportunidades, rastreado-a em outras oportunidades, revelando a efetiva periculosidade do agente e possibilidade de que volte a perseguir a vítima para causar-lhe mal injusto.

2.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

3.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

12/07/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005457-26.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
HIGOR DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES/ES,
que, nos autos da Ação Penal n. 0001433- 36.2022.8.08.0045
–
em que se imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inc. I e VI, e art. 121, §2º, inc. I e VI c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 28/09/2022 – indeferiu o pleito para que o acusado só respondesse as perguntas formuladas pela defesa, em sede de interrogatório, rejeitando o pedido de revogação da prisão cautelar decretada precedentemente.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
É plenamente possível que o acusado exerça parcialmente o seu direito ao silêncio, a fim de que responda somente as perguntas formuladas pela defesa técnica, materializando-se a nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, se rejeitado o requerimento apto para tanto;
2.
A rejeição do pedido referenciado possui o condão de desaguar na soltura imediata do paciente;
3.
A decisão prolatada na instância antecedente se projetou de forma juridicamente indevida, com fundamentação genérica e abstrata;
4.
Não subsistem os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar, inclusive à luz de bons qualificativos pessoais do paciente.

Almeja, portanto, a concessão de provimento apto para fins de reconhecimento da ilegalidade do ato e para fins de imediata aplicação de outras medidas diversas da prisão.

O pleito liminar fora indeferido.

As informações foram prestadas e o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE:-

Cumprimento a todos da Segunda Câmara Criminal, o Presidente William Silva e parabenizo pelo seu aniversário, o ilustre Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer e os Desembargadores Ubiratan Almeida de Azevedo e Helimar Pinto e o representante do Ministério Público, doutor Antônio Fernando Alburquerque Ribeiro, os serventuários, os meus colegas advogados e em especial, o meu marido.

Trata-se o presente caso de um habeas corpus impetrado em face do juízo de São Gabriel da Palha, onde o paciente Higor da Silva foi cerceado do seu direito em dois pontos.

Inicialmente, encontra-se preso desde o dia 28 de setembro de 2022 em razão do delito de homicídio ocorrido ratificando.

O delito ocorreu no dia 28 de setembro e no dia 30 de setembro ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de São Gabriel da Palha para prestar depoimento. Dia 4 de outubro foi decretada a prisão dele temporária. Mesmo não tendo nenhum argumento específico sobre a decretação da prisão. Ele não ameaçou a vítima que ficou viva, uma tentativa de homicídio.

E, no desenrolar do processo, na audiência de instrução e julgamento, foi cerceado o direito dele de prestação em interrogatório respondendo somente as perguntas da defesa.

Ao declarar que ele somente responderia as perguntas da defesa, o juiz
a quo
encerrou o depoimento e passou o Ministério Público a apresentar suas alegações finais.

Momento em que a defesa requereu o relaxamento da prisão ante a ilegalidade do Ato e, caso assim não entendesse, a revogação da prisão.

O Ministério Público na ocasião se manifestou pela negativa citando o julgado do STF, o RHC 213849, o qual foi o mesmo argumento usado pelo juiz para negar ao pedido e, posteriormente, o mesmo argumento citando o julgado foi usado posteriormente.

Em dois pontos entendemos que o paciente encontra-se em constrangimento. Primeiro entendemos que o interrogatório é um ato da defesa e a Constituição garante o direito dele de permanecer em silêncio. E, sendo o interrogatório um ato defensivo também, onde ele poderia escolher o que falar, entendemos que houve uma nulidade absoluta no seu interrogatório.

Pedimos a anulação do Ato, do interrogatório do mesmo, bem como a restituição da liberdade dele por entender que, ao momento em que foi cerceado o seu direito de falar, de apresentar a sua versão dos fatos, respondendo as perguntas da defesa, sendo o silêncio seletivo já usado nos Tribunais Superiores, como uma garantia também constitucional, garantido pela presunção da inocência.

E, pelo fato dos autos, ele se encontraram presos e os autos estarem já tendo que se revoltar, caso Vossas Excelências entendam assim o Ato do Interrogatório, bem como ao fato de ser um direito personalíssimo, a autodefesa, assim requer a defesa que seja anulado o Ato do Interrogatório, bem como seja restituída a defesa, a liberdade do mesmo, tendo em vista que a decisão foi genérica e abstrata.

E, finalmente, o juiz repetindo o que o Ministério Público declarou que é em relação à utilização desse julgado do STF, sendo os argumentos vagos.

Entendemos que não há óbice para a liberdade do mesmo, tendo em vista dele ser primário, ter bons antecedentes, residir na comarca. E eu, pessoalmente, estive na DIMCME e fui informada que há uma grande disponibilidade de tornozeleiras eletrônicas no Estado, sendo que poderia ser utilizada pelo paciente. E ele está há mais de 15 anos no mesmo local. Ele não mudou de endereço, a vítima não sofreu qualquer ameaça nesse tempo que ele, a partir do dia em que ele foi na delegacia, se apresentou espontaneamente, prestou o seu depoimento e após a expedição da sua prisão temporária, que foi convertida em preventiva, como eu já disse.

Em razão disso, eu peço deferimento. Obrigada.

*

VOTO -MÉRITO:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da Tribuna, a doutora Rayula Simonassi Belinassi de Andrade e tentarei fazer um resumo do meu voto, uma vez que ela bem sintetizou aquilo que consta como pedido nessa impetração.

Como relatado cuidam os autos Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
HIGOR DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES/ES,
que, nos autos da Ação Penal n. 0001433-36.2022.8.08.0045
–
em que se imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inc. I e VI, e art. 121, §2º, inc. I e VI c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 28/09/2022 – indeferiu o pleito para que o acusado só respondesse as perguntas formuladas pela defesa, em sede de interrogatório, rejeitando o pedido de revogação da prisão cautelar decretada precedentemente.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
É plenamente possível que o acusado exerça parcialmente o seu direito ao silêncio, a fim de que responda somente as perguntas formuladas pela defesa técnica, materializando-se a nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, se rejeitado o requerimento apto para tanto;
2.
A rejeição do pedido referenciado possui o condão de desaguar na soltura imediata do paciente;
3.
A decisão prolatada na instância antecedente se projetou de forma juridicamente indevida, com fundamentação genérica e abstrata;
4.
Não subsistem os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar, inclusive à luz de bons qualificativos pessoais do paciente.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, verifico que, data vênia, a pretensão deduzida deve ser rejeita por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que perfilho do entendimento jurídico utilizado na decisão objurgada, manifestado segundo o que fora decidido pelo EXMO MIN. RICARDO LEWANDOWISKI nos autos do RHC n.

213849/SC, no sentido de que,
em que pese o direito ao silêncio, o acusado não pode exercê-lo de
forma parcial, recusando-se a responder as perguntas dos demais personagens do processo.

Deveras, conforme externado na Corte Suprema:
A)
“
com o advento da Lei nº 10.792/03 o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz (a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório), assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do Juiz (uma vez que preservado o regime presidencialista de inquirição), conforme preceitua o art. 188 do CPP: ‘após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante”

B)
“
Somente após os réus responderem aos questionamentos do juiz é que acusação e defesa poderão formular perguntas visando esclarecer os fatos”;
C) A garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado a fim de que não produza provas contra si; por outro lado tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade”.

Rejeito, portanto, o argumento que destaca a ocorrência de nulidade ocorrida em sede de audiência una, haja vista que claramente o paciente optou de forma indevida por exercer o direito ao silêncio de forma parcial.

E mesmo que presente a nulidade
, seu reconhecimento não se projetaria de forma tão intensa nos autos a ponto de determinar a imediata soltura do paciente, eis que presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão cautelar no caso concreto.

Ao contrário do que fora sustentado nestes autos, possível reconhecimento de nulidade deveria resultar na repetição do ato de interrogatório, e não em alteração invariável da decisão originária cujo conteúdo teve o condão de manter a prisão cautelar do paciente.

De se consignar que a referida decisão se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária para tanto, haja vista que fora devidamente externada a impossibilidade de exercício do silêncio parcial em juízo,
bem como a ausência de alteração fática capaz de alterar a reflexão jurídica exposta na decisão prévia que, preambularmente, determinou a decretação da prisão processual
.

A decisão concisa, no caso concreto, não se materializou de forma genérica, sendo perfeitamente cabível a fundamentação per relationem.

E como afirmado pelo juízo antecedente em momento processual prévio, a prisão processual do paciente se justifica à luz da
materialidade dos crimes perpetrados
;
dos claros indícios de autoria quanto a prática de homicídio consumado, e homicídio tentado; em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados e

para fins de garantia da ordem pública.

Importante consignar que
“
a

preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”
.

E ainda merece destaque que a necessidade da garantia da ordem pública se revela ainda mais necessária no caso concreto diante do depoimento prestado pela vítima em juízo, ao destacar que o paciente sempre a ameaçou; que o mesmo já atentou contra a sua vida em outras oportunidades, rastreado-a em outras oportunidades, revelando a efetiva periculosidade do agente e possibilidade de que volte a perseguir a vítima para causar-lhe mal injusto.

Finalmente registro que
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

É o caso dos autos, e assim, à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho na íntegra o voto do eminente Relator.

*

kfm*